Tribunal: TJMT
Processo: 1056311-08.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1056311-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAIARA VALDIVINA ROCHA DA SILVA - CPF: 737.810.881-20 (RECORRENTE), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), VAI VOANDO VIAGENS LTDA - CNPJ: 11.309.576/0001-51 (RECORRIDO), ERASMO HEITOR CABRAL - CPF: 659.386.316-53 (ADVOGADO), DEISE MARIA DE ARRUDA SOUZA - CNPJ: 35.543.656/0001-35 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1056311-08.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1056311-08.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Vai Voando Viagens Ltda. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida:
Maiara Valdivina Rocha da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA -
VALOR
QUE
ULTRAPASSA
O LIMITE DO JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo
valor

ultrapasse
o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1056311-08.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1056311-08.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Vai Voando Viagens Ltda. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida:
Maiara Valdivina Rocha da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Vai Voando Viagens Ltda. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 228982696)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando que as requeridas de forma solidária efetuem o pagamento à autora no importe de R$ 15.990,04 (quinze mil novecentos e noventa reais e quatro centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado de Vai Voando Viagens Ltda.
(Id. 228982704):
o recorrente arguiu
preliminarmente a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, em virtude do valor atribuído à causa R$ 68.663,24 (sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos); defende a reforma da sentença para que seja julgada improcedente o pedido de reembolso tendo em vista que a autora não comprova o pagamento integral dos pacotes, como pedido alternativo requer que o reembolso seja limitado ao valor efetivamente pago de R$ 2.671,92 (dois mil seiscentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos).

Recurso Cível Inominado de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A
(Id. 228982704): requer a reformada da sentença julgar improcedentes ai argumento de que os voos da autora foram cancelados por falta de pagamento.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1056311-08.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1056311-08.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Vai Voando Viagens Ltda. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida:
Maiara Valdivina Rocha da Silva.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Maiara Valdivina Rocha da Silva em face de Vai Voando Viagens Ltda. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A, na qual objetiva o recebimento de R$ 68.663,24 (sessenta e oito mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos) a título de danos morais e materiais.

Do resumo dos fatos a autora alega que adquiriu três pacotes de viagem, sendo para seus familiares e amigos, totalizando o valor de R$ 16.831,62 (dezesseis mil e oitocentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos).

Todavia por motivo pessoal algumas pessoas não poderiam viajar, assim teve que solicitar o cancelamento e o reembolso dos valores, contudo não obteve êxito.

A recorrente Vai Voando Viagens Ltda. arguiu preliminarmente a incompetência do Juizado Especial para julgar a presente demanda, em virtude do valor atribuído à causa R$ 68.663,24 (sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), aduz que diferente do que alega a autora, ela sequer acostou aos autos qualquer documento de comprovação para demonstrar a quitação integral dos contratos, afirma que os pacotes de viagem foram suspensos por inadimplência, pois houve somente o pagamento da entrada de cada um dos contratos, totalizando em R$ 2.671,92 (dois mil seiscentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos);

A recorrente Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A alega que não houve por sua parte nenhum ato ilícito, tampouco dever de indenização, pois as reservas foram canceladas por ausência de pagamento e portanto não há valor a ser restituído.

Da Preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, em virtude do valor atribuído à causa
:

A preliminar arguida pela
recorrente
Vai Voando Viagens Ltda
.
é digna de acolhimento, pois conforme o disposto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a competência do Juizado Especial Cível está limitada às causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente.

Em outubro de 2023, data da distribuição da ação o salario mínimo era de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), sendo assim o valor de limite do Juizado Especial era de
R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais)
.

No caso, o crédito pleiteado pela autora é representado no valor atribuído à causa de
R$ 68.663,24 (sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos)
, portanto ultrapassa o valor limite dos Juizados Especiais.

O Enunciado n.º 39 do FONAJE é claro ao dispor que
“E
m observância ao art. 2.º da Lei n.º 9.099/95, o valor da causa corresponderá
à pretensão econômica objeto do pedido
."

Colaciono julgado desta Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALOR PLEITEADO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N.º 39 DO FONAJE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Enunciado 39 do FONAJE dispõe que: “Em observância ao art. 2.º da Lei n.º 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido." 2. Como cediço, a competência do Juizado Especial é verificada no momento da propositura da ação
(STJ - RMS: 38884). Em 2017, ano da propositura da ação, o salário mínimo era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), de sorte que o valor de alçada do JEC era de R$ 37.480 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais). 3. No caso, o crédito pleiteado, representado no valor atribuído à causa - R$ 39.115,34 (trinta e nove mil cento e quinze reais e trinta e quatro centavos) -, ultrapassa o valor de alçada dos Juizados Especiais. 4. Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, mas a renúncia ao excedente deve ser expressa, não podendo ser presumida ou interpretada como automática. O crédito exequendo corresponde a uma pretensão econômica superior ao valor de alçada estabelecido no art. 2.º da Lei 9.099/95, restando evidente a incompetência dos Juizados Especiais, para o processamento e julgamento da presente actio. 5. Sentença desconstituída. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000713-36.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SOMATÓRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DO
VALOR
DOS DÉBITOS QUE SE PRETENDE O CANCELAMENTO QUE
ULTRAPASSA
O
VALOR
DE
ALÇADA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N.º 39 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, QUE SE IMPÕE. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. No caso, além do pedido de indenização por danos emergentes, no
valor
de R$ 102.600,00 (cento e dois mil e seiscentos reais), o autor, ora recorrente também postula pela condenação da recorrida ao pagamento de R$ 35.170,36 (trinta e cinco mil cento e setenta reais e trinta e seis centavos), a título de prêmio do seguro e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, cujos
valores
somados ultrapassam em muito o teto dos juizados especiais. 2. Sobre o
valor
da causa, o art. 292, II, do CPC estabelece que: “II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o
valor
do ato ou o de sua parte controvertida;”. Portanto, o
valor
da causa não corresponde apenas ao
valor
postulado a título de dano moral, devendo englobar toda pretensão econômica do pedido. 3. Nesse sentido, dispõe o Enunciado 39 do FONAJE: “Em observância ao art. 2.º da Lei n.º 9.099/95, o
valor
da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido." 4. No caso, a soma da indenização pleiteada a título de danos morais e do
valor
do débito que se pretende desconstituir,
ultrapassa
o
valor
de
alçada
dos Juizados Especiais. 5. Sentença desconstituída. Extinção do feito, sem resolução de mérito, que se impõe. 6. Recursos prejudicados. (N.U 8035301-56.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023).

Deste modo o Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo
valor

ultrapasse
o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Por essas razões, conheço do recurso e
ACOLHO A PRELIMINAR
de incompetência dos juizados especiais e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar as recorrentes em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024